Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-88.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002585-88.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/1397-80 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA. - CNPJ: 19.115.969/0001-36 (RECORRENTE), FELIPE HERMANNY - CPF: 079.240.657-50 (ADVOGADO), LUCIANO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 002.616.281-43 (RECORRIDO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – VÍCIO NO PRODUTO (APARELHO ELETRÔNICO) – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS - VÍCIO NO PRODUTO – FALHA NA INICIALIZAÇÃO DO APARELHO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe o dever de conserto do produto. Não havendo o conserto do produto, a troca do mesmo ou a devolução do valor até então pago de rigor o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas promovidas contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as promovidas, solidariamente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES

arguidas pelas reclamadas e pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR, solidariamente, as reclamadas a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Por fim,
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante o valor de 2.399,99 (dois mil, trezentos e noventa e nove e noventa e nove centavos
),
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais, a partir do desembolso, e o faço, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte Promovida Lojas Americanas, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não é responsável por garantir o conserto do produto, posto que a responsabilidade é da fabricante. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não existem nos autos provas que sejam capazes que traçar o liame fático entre a conduta da empresa recorrente e o suposto prejuízo sustentado pela recorrida, haja vista que não há comprovação do alegado vício.

Sustentou, ainda, que inexiste prova do alegado dano moral e que os atos não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

A parte promovida Sony nas razões recursais, alegou que não há qualquer indicativo de que a situação alegada pelo Recorrido venha a ser causa de alguma concreta lesão a um interesse extrapatrimonial e que os fatos não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente a redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Promovida Lojas americanas, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável pelo defeito apresentado no produto.

Em que pese a alegação de que não é responsável pelos fatos e pelo defeito apresentado no produto, integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, efetuou a venda e recebeu o valor do produto, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que em 10.08.2019 adquiriu no site da promovida loja americanas, aparelho eletrônico da marca Sony – PLAYSATATION 4 1TB SLIM, pelo valor de 2.399,99 (dois mil, trezentos e noventa e nove e noventa e nove centavos, tendo o mesmo na data de 22.06.2020, ainda no prazo de garantia, apresentando falha na inicialização, não atendendo a finalidade a qual se destina.

Comprova que efetivou reclamações administrativas, conforme chamados anexados aos autos e não teve o conserto do produto ou devolução do valor pago.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os recursos devem ser desprovidos, para que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

É fato incontroverso que houve a compra do produto, conforme nota fiscal acostada, bem como que este ainda estava no prazo de garantia.

Ainda, restou comprovado o defeito no produto e as tentativas de solução administrativa para solução do problema.

A despeito das alegações das recorrentes de que os fatos não passaram de mero dissabor, entendo que a frustração do consumidor e a ausência de conserto do produto, troca do mesmo ou restituição do valor do produto, são fatos de ultrapassam a esfera do mero dissabor.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A apresentação de vício do produto no prazo de garantia impõe o dever de conserto do produto. Não havendo o conserto do produto, a troca do mesmo ou a devolução do valor pago de rigor a devolução do valor pago e o reconhecimento de que o fato ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, especialmente se as reclamações administrativas não foram atendidas.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral nenhum reparo a fazer, devendo ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021